Tribunal: TJDFT
Processo: 0707364-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno. Embargos de declaração. Vícios. Apontamento. Ausência. Não conhecimento. Agravo interno desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração da agravante em razão da ausência de indicação dos vícios sanáveis.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve indicação de vícios passíveis de oposição de embargos de declaração.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida.
4. A mera utilização da palavra omissão, contradição e/ou obscuridade acompanhada de considerações sobre a discordância com o mérito recursal são incompatíveis com os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração são via inadequada para rediscussão do mérito da decisão embragada. A ausência de indicação dos vícios sanáveis torna os embargos de declaração inadmissíveis”.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.